Tribunal: TJSP
Processo: 2120014-81.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – PRETENSÃO À ANÁLISE DO PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENDER A DECISÃO QUE DETERMINOU A OBRIGAÇÃO DE PRESTAR CONTAS – PEDIDO QUE FICOU PREJUDICADO PELO JULGAMENTO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO DIANTE DO RESULTADO DO JULGAMENTO – OPOSIÇÃO AO JULGAMENTO DE FORMA VIRTUAL QUE FOI LANÇADA NOS AUTOS FORA DO PRAZO - INEXISTÊNCIA

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – PRETENSÃO À ANÁLISE DO PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENDER A DECISÃO QUE DETERMINOU A OBRIGAÇÃO DE PRESTAR CONTAS – PEDIDO QUE FICOU PREJUDICADO PELO JULGAMENTO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO DIANTE DO RESULTADO DO JULGAMENTO – OPOSIÇÃO AO JULGAMENTO DE FORMA VIRTUAL QUE FOI LANÇADA NOS AUTOS FORA DO PRAZO - INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PRETENSÃO DE REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA JÁ DECIDIDA – INADMISSIBILIDADE – RECURSO QUE NÃO TEM EFEITO INFRINGENTE – EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000563447
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2120014-81.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
embargante JOSÉ PAULO SANDOVAL (INVENTARIANTE), é embargada CLAUDIA
SANDOVAL (HERDEIRO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente sem voto), J.L. MÔNACO DA SILVA E JAMES SIANO.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2120014-81.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 32143-FRL
2
Embargos de Declaração no 2120014-81.2020.8.26.0000/50000
Comarca : SÃO BERNARDO DO CAMPO 3a VARA DA
FAMÍLIA E DAS SUCESSÕES
Juiz
: Anderson Fabrício da Cruz
Embargante : JOSÉ PAULO SANDOVAL
Embargada: CLÁUDIA SANDOVAL
VOTO No 32143
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OMISSÃO PRETENSÃO À ANÁLISE
DO PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENDER A DECISÃO
QUE DETERMINOU A OBRIGAÇÃO DE PRESTAR CONTAS PEDIDO
QUE FICOU PREJUDICADO PELO JULGAMENTO DO RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO AUSÊNCIA DE PREJUÍZO DIANTE DO
RESULTADO DO JULGAMENTO OPOSIÇÃO AO JULGAMENTO DE
FORMA VIRTUAL QUE FOI LANÇADA NOS AUTOS FORA DO PRAZO -
INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ARTIGO
1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
PRETENSÃO DE
REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA JÁ DECIDIDA INADMISSIBILIDADE
RECURSO QUE NÃO TEM EFEITO INFRINGENTE
EMBARGOS
REJEITADOS.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos por
Valentina Soares de Sousa em face do v. acórdão de fls. 476/480
que, por unanimidade, conheceu em parte do recurso e, na parte
conhecida, lhe negou provimento.
Sustenta o embargante, em síntese, que o acórdão está
eivado de vício de omissão uma vez que não apreciou o pedido de
efeito suspensivo ao recorrente. Pondera que se opunha ao
julgamento virtual uma vez que pretendia sustentar oralmente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2120014-81.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 32143-FRL
3
Requer sejam acolhidos os embargos para sanar as omissões
apontadas.
É o relatório.
Conheço do recurso, visto que tempestivo.
Analisando-se as razões constantes nos embargos de
declaração, em cotejo com aquilo que restou decidido no acórdão
ora embargado, observa-se que o embargante não demonstra a
existência de qualquer vício no julgado capaz de ensejar a
interposição do presente recurso, de estreitos contornos processuais,
mas almeja, em verdade, a modificação da decisão em seu favor.
Cumpre ainda observar que o artigo 1.022 do atual
Código de Processo Civil é expresso ao dispor que os embargos
declaratórios somente têm cabimento diante da existência de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão
judicial, não constituindo recurso idôneo para a obtenção de um
novo julgamento sobre a matéria.
Com efeito, somente em casos excepcionais se pode
agregar efeito infringente aos embargos de declaração, modificando
o julgado, situação que não se configura na espécie em apreço,
sendo forçoso concluir que a via eleita é inadequada para a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2120014-81.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 32143-FRL
4
pretensão do embargante de ver reexaminada e decidida a
controvérsia de acordo com a sua tese recursal.
No caso em questão, diante da resolução definitiva da
lide, com o julgamento do agravo de instrumento, após análise
percuciente e exaustiva, não subsiste qualquer interesse na
apreciação do pedido de efeito suspensivo, que ostenta caráter
transitório e com apreciação meramente sumária do feito.
Ademais, a insurgência em relação ao julgamento
virtual foi lançada fora do prazo, ou seja, muito após a publicação
que determinou às partes a manifestação nesse sentido.
Nessa conformidade, não podem ser acolhidas as
questões suscitadas pelo embargante, porque não constituem pontos
omissos, obscuros ou contraditórios do acórdão, mas mero
inconformismo com a decisão proferida, nada havendo para se
reformar ou esclarecer a seu respeito.
Não se olvide que o julgador não está obrigado a
manifestar-se sobre todas as alegações ventiladas pela parte e,
tampouco, a ater-se aos fundamentos por ela indicados, ou a
responder, um a um, todos os seus argumentos, quando já tenha
encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2120014-81.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 32143-FRL
5
Para fins de prequestionamento como requisito para a
interposição de recurso especial ou extraordinário, é oportuno anotar
que as matérias, infraconstitucional e constitucional, ora deduzidas
pela recorrente foram devidamente apreciadas e rebatidas pela
decisão ora recorrida, ainda que não tenha ocorrido individualização
de cada um dos dispositivos legais invocados, aliás, incapazes de
infirmar a conclusão adotada por esta Câmara julgadora.
Diante do exposto, pelo meu voto, REJEITO os
embargos declaratórios, nos termos acima alinhavados.
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
Relator